Tribunal: TCU
Processo: 031.567/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9811/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.567/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Salles de Sa (XXX.789.497-XX); Fernanda Lube Modenesi (XXX.694.897-XX); Francisco Lisandro Aragao Albernaz (XXX.918.487-XX); Jane Catia Martins de Oliveira (XXX.142.787-XX); Jose Gilvan de Oliveira (XXX.168.404-XX); Marilene Olivier Ferreira de Oliveira (XXX.269.171-XX); Rosemary dos Santos Pereira (XXX.459.037-XX); Savio Silveira de Queiroz (XXX.154.537-XX); Sonia Maria Dalcomuni (XXX.659.017-XX); Valeria Chaves Silva (XXX.128.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.